Tribunal: TJSP
Processo: 2152137-30.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de existência no v. Acórdão de "premissa equivocada". Inexistência de vícios que ensejem a oposição de embargos de declaração. Embargos de declaração que não se prestam a atender as interpretações das partes acerca de seus interesses, mas apenas corrigir eventuais erros de grafia ou materiais, sanar obscuridades, contradições ou omissões. Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de existência no v. Acórdão de "premissa equivocada". Inexistência de vícios que ensejem a oposição de embargos de declaração. Embargos de declaração que não se prestam a atender as interpretações das partes acerca de seus interesses, mas apenas corrigir eventuais erros de grafia ou materiais, sanar obscuridades, contradições ou omissões. Embargos de declaração rejeitados.